Tribunal: TJDFT
Processo: 0734537-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVANTE: J. P. R. D. REPRESENTANTE LEGAL: MYLENE CONCEICAO LACERDA RABELLO Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734537-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. R. D. REPRESENTANTE LEGAL: MYLENE CONCEICAO LACERDA RABELLO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. O juízo singular informou no Ofício de ID 64009504, quanto ao proferimento de sentença (ID 64009505) nos autos principais no 0734722-10.2024.8.07.0001. Tal circunstância enseja a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente de objeto. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator